Tribunal: TJSP
Processo: 0002522-02.2012.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em ombro, joelho e mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo casual não comprovados – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso do autor, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002522-02.2012.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ANDERSON APARECIDO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 0002522-02.2012
APELANTE:
Anderson Aparecido da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Ribeirão Pires V. Distrital de Rio Grande da Serra
VOTO No 25.033
Acidentária Lesões por esforços repetitivos em
ombro, joelho e mal colunar
Incapacidade
laborativa e nexo casual não comprovados

Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
Nego provimento ao recurso do autor, com
observação.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 336/337 que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido,
pois o magistrado de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu não demonstrada a incapacidade laborativa
para queixas de LER em ombro, joelho e mal colunar.
O apelante insiste estar ao menos parcialmente incapacitado para o labor habitual, conforme
documentos médicos que juntou. Entende, também, que as
moléstias que o acometem têm origem laboral, já que gozava de
plena saúde quando do exame admissional, destacando, outrossim,
a duração do contrato de trabalho, apta a gerar, ainda que
indiretamente, as moléstias narradas. Requer a procedência do
pedido, ou, subsidiariamente, a realização de nova prova técnica
(fls. 340/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
3
Contrarrazões à fl. 345.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O apelante alega que, em razão do exercício
de suas atividades profissionais como operador /preparador de
máquina injetora (fls. 20, 145 e 148/149), tornou-se portador de
lesão por esforços repetitivos em ombro direito, joelho esquerdo e
mal colunar (cervical e lombar).
Sustentando a natureza incapacitante das
moléstias, veio a juízo em busca do amparo infortunístico.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de que a incapacidade laborativa não restou
comprovada.
Compartilho desse resultado.
Procedida à competente perícia médica
oficial, nota-se que o exame físico apontou para a completa
normalidade dos segmentos estudados (fls. 297/298):
EXAME FÍSICO
(...)
Coluna Vertebral:
* Curvaturas fisiológicas normais. Alinhamento
preservado.
* Atitude e movimentação espontânea sem sinais
de limitações antálgicas.
* Musculatura paravertebral sem contraturas à
palpação.
* Amplitudes fisiológicas preservadas à inspeção
dinâmica. Movimentos indolores.
* Testes de radiculopatia lombar (Lasegue e
Bragard) com respostas negativas.
Membros Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
4
* Musculatura normotrófica e simétrica.
* Movimentação espontânea livre e sem sinais de
limitação antálgica.
* Nenhuma reação dolorosa foi observada à
inspeção dinâmica. Amplitudes fisiológicas preservadas.
* Manobras de avaliação dos componentes do
manguito rotador sem sinais de lesão localizada nem comprometimento
funcional.
Membros Inferiores:
* Ausência de deformidades ou assimetrias.
* Palpação indolor. Ausência de sinovite palpável.
* Amplitudes normais de flexão e extensão de
joelhos. Movimentos indolores.
* Ausência de instabilidades ligamentares.
* Deambulação livre, sem claudicação.
Ao final, o perito opinou pela ausência de
incapacidade laborativa para todas as áreas estudadas, afastando,
após vistoria ambiental (fls. 295/296), o nexo causal (fls. 300/305):
Discussão e Conclusões Parciais
Ombros
(...)
2. Nexo causal
A pouca expressão dos achados de imagem de
ombros, em conjunto com a pobreza dos elementos clínicos apresentados à
perícia, sinalizam no sentido de uma tendinopatia simples, que pode surgir
naturalmente com a idade, sem influência de fatores agravantes.
A biomecânica ocupacional avaliada na vistoria,
entende-se que constitui risco relativamente baixo de lesão do manguito
rotador, tendo em vista a ocasionalidade dos movimentos amplos dos
ombros, suficientes para promover o impacto subacromial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
5
Contudo, independentemente de tal classificação,
pode-se afirmar que a simplicidade dos elementos clínicos e de imagens
não permite o reconhecimento de nexo causal.
3. Incapacidade
(...)
No exame físico atual não foi constatado
comprometimento funcional dos ombros, nem manifestações clínicas
diretamente relacionáveis com a citada tendinopatia.
Portanto, ainda que se considere a queixa
persistente, é plenamente lícita a expectativa de recuperação com
estabilidade clínica permanente, o que é suficiente para descaracterizar a
existência de incapacidade laborativa.
Coluna Vertebral
1. Diagnóstico e evolução do quadro
Trata-se
de
uma
espondilodiscopatia
degenerativa apontada em exames de imagem de coluna cervical e lombar
realizados em 2010.
Os laudos de tais exames descrevem a presença
de protrusão discal cervical e discopatia degenerativa lombar como achados
de destaque, sem evidências de compressões importantes sobre estruturas
neurais vizinhas.
O histórico clínico narrado na perícia é pobre,
assim como os registros médicos disponíveis, que não se compõe no
sentido de uma evolução clínica marcada por crises de ciatalgia, nem dor
crônica prolongada dessa natureza.
O exame físico realizado em perícia não revelou
limitações de movimentos, nem sinais de sofrimento de raízes nervosas.
(...)
2. Nexo causal
Os achados de imagem simples e indiferenciados,
em conjunto com a pobreza do histórico clínico e ausência de sinais de
gravidade evolutiva, são próprios de uma discopatia degenerativa simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
6
que pode surgir naturalmente.
De outra parte, a biomecânica ocupacional
avaliada na vistoria, entende-se que representa risco de valor relativo para
lesão da coluna lombar, tendo em vista a ocasionalidade dos fatores
valorizados.
Portanto, diante do exposto, pode-se afirmar que
não cabe o reconhecimento de nexo causal entre a espondilopatia em
discussão e o trabalho avaliado.
(...)
3. Incapacidade
As
alterações
vértebro-discais
trazidas
à
discussão são comuns em exames de indivíduos com sintomas não
limitantes e de pouca importância, que respondem bem ao tratamento com
medicação sintomática simples, ou mesmo assintomáticos; e a avaliação
clínica do Autor em perícia não revelou comprometimento funcional nem
manifestações radiculares incapacitantes.
Assim sendo, ainda que se considere a queixa
relatada, pode-se afirmar que os elementos analisados autorizam a
expectativa de estabilidade clínica, donde conclui-se que não cabe a
caracterização de incapacidade laborativa a ser considerada no presente
estudo.
Joelho Esquerdo
(...)
2. Nexo Causal
As imagens diagnósticas trazidas à perícia são
indicativas de alterações de natureza degenerativa, sem sinais de rupturas
agudas de menisco ou lesões promovidas por agressões traumáticas.
Assim sendo, e em vista do que foi obtido na
vistoria em relação aos membros inferiores, entende-se que não cabe o
reconhecimento de nexo causal.
3. Incapacidade
As alterações descritas são simples e comuns em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
7
exames de imagem de indivíduos assintomáticos.
Não foi observado comprometimento da marcha
no exame físico, assim como não ficou caracterizado prejuízo da função
articular. Assim sendo, ainda que se considere a
sintomatologia alegada, não há elementos no quadro analisado que se
opõem à expectativa de boa resposta ao tratamento e estabilidade
sintomática.
Portanto,
entende-se
que
não
cabe
a
caracterização de incapacidade indenizável no presente caso.
As
conclusões
periciais
devem
ser
prestigiadas, pois corroboradas pelos elementos dos autos.
De fato, é verdade que os exames de fls.
25/28, 32, 34 e 38 apontam para alterações em coluna, ombro e
joelho. Contudo, verifica-se, do acima descrito, que tais segmentos,
em exame físico (soberano), não apresentaram qualquer tipo de
restrição capaz de gerar incapacidade laborativa, não havendo
evidências de comprometimento funcional permanente, como
limitação à mobilidade e perda de força. Assim, não comprovada a
incapacidade laborativa, em qualquer grau.
Consoante a legislação acidentária, não
basta a existência da patologia, sendo de rigor que esta promova
objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que, no caso
em análise, não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002522-02.2012.8.26.0512 -Voto no 25.033
8
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando,
após
a
consolidação
das
lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia”.” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
Se não bastasse, como visto, o nexo causal
foi motivadamente afastado pelo expert após detalhada vistoria
ambiental,
ausentes
elementos
que
possam
contrariar
as
conclusões acima transcritas.
O laudo, como visto, encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo motivos objetivos para realização de
nova prova técnica.
Dessa
forma,
não
comprovados
a
incapacidade laborativa e o nexo causal, indevida a concessão de
benefício acidentário, sendo de rigor a manutenção da
improcedência do pedido.
Observe-se que o autor é isento dos
encargos da sucumbência, a teor do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR